Tribunal: TJES
Processo: 5012689-55.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Posse; Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012689-55.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDINA DE SOUZA MARQUES registrado(a) civilmente como EDINA DE SOUZA MARQUES

AGRAVADO: KENDERSON DE SOUZA VIANA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012689-55.2024.8.08.0000

AGVTE
:
EDINA DE SOUZA MARQUES

AGVD
O:
KENDERSON DE SOUZA VIANA

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO POSSESSÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela em ação de reintegração de posse, ajuizada por mãe em face de seu filho, proprietário formal de imóvel adquirido com recursos da autora.
2. A agravante alega ter exercido a posse do imóvel mediante procuração, tendo arcado com as despesas do bem, e sustenta que a retirada de seus móveis e a revogação da procuração caracterizariam esbulho possessório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante comprovou o exercício de posse, ainda que indireta, apta a ensejar a tutela possessória pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A proteção possessória exige demonstração do exercício da posse e da ocorrência de esbulho, nos termos do art. 561 do CPC.
5. Não há nos autos comprovação da posse exercida pela agravante à época do suposto esbulho, tampouco de sua perda.
6. Os documentos juntados – transferências bancárias e procuração posteriormente revogada – não demonstram exercício atual ou pretérito da posse sobre o bem.
7. A relação de parentesco e o pagamento de despesas do imóvel não configuram, por si sós, posse para fins de reintegração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de reintegração de posse exige prova do exercício de posse anterior à alegada turbação ou esbulho. 2. O mero pagamento de despesas ou a existência de procuração não configuram, por si sós, exercício de posse a justificar a tutela possessória.”
_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 560 e 561.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012689-55.2024.8.08.0000

AGVTE
:
EDINA DE SOUZA MARQUES

AGVD
O:
KENDERSON DE SOUZA VIANA

RELATOR
: ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

EDINA DE SOUZA MARQUES
,
eis que irresignad
a
com a
decisão
proferida pelo juízo da

4
ª Vara Cível

de
Serra
,

nos autos d
a
Ação
de Reintegração de Posse, ajuizada em face de
KENDERSON DE SOUZA VIANA.

D
epreende-se
do contexto fático
que
em 2017 foi adquirido um imóvel e registrado sob propriedade de seu filho, Kenderson de Souza Viana, contudo, acordado que as despesas decorrentes seriam custeadas por sua genitora.

E
m fevereiro de 2024,
Edina de Souza Marques

se
dirigiu ao inquilino, ocupante do imóvel, terceiro estranho à lide,
para solicitar a
desocupação
do bem
, eis que necessitou retornar ao Estado para se restabelecer
.

I
sso
sob justificativa de que
embora não seja
a
proprietária do bem, possuía autorização por meio de procuração para gerir assuntos relativos ao imóvel.

Entretanto
, foi surpresada com a revogação da procuração e
recebimento de
notificação extrajudicial
enviada pelo proprietário do imóvel, seu filho,
quanto à impossibilidade de ocupar ou adentrar
n
o
bem objeto da lide
, sendo noticiada
ainda
de que seus bens móveis,
que o guarneciam,
teriam sido transferidos a um depósito, configurando-se
assim
o esbulho possessório,
segundo relata
.

Ajuizado o pedido de reintegração de posse, sem êxito na obtenção dos efeitos da pretensão em sede liminar,
argumenta
no presente recurso
, em suma, que adquiriu o imóvel
registrando como proprietário
seu filho mais velho,
ora recorrido
,
mas
arcando com todas as despesas referentes,
pleiteando pela reforma da Decisão, para que
seja-lhe concedida a antecipação dos efeitos da tutela, por meio da ordem de reintegração de posse no imóvel descrito nos autos.

M
uito bem.

Assim como destacado pelo juízo primevo,
não se revela a
prova do exercício de
posse anterior
à
data do
alegado
esbulho,
tampouco de
perda da posse
bem.

Dos relatos constata-se que apesar de já ter residido no imóvel, junto com seu filho/proprietário, desocupou-o voluntariamente por questões profissionais,
mudança de endereço, alheias à posse questionada, desconfigurando-se a possibilidade de que tenha sido esbulhada em seu direito.

É cediço
que
a proteção possessória
deve observar regramento referente, contido no
Código de Processo Civil
a seguir destacado
:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Com isso, sabe-se, em se tratando de ação possessória, a situação fática preexistente,
o

exercício da posse,
é premissa para que se
examine
a ocorrência de turbação ou esbulho.

Sem embargo de toda a alegação quanto a situação familiar enfrentada,
e que deve ser examinada pela via adequada,
o deferimento da medida pleiteada requer
prova
de seus elementos ensejadores, o que não se verifica
somente
por meio do pagamento de
despesas referentes ao imóvel objeto da lide.

A
posse anterior, exigida como pressuposto para sua reintegração,
ainda que possa
ser verificad
a pelo exercício
de forma indireta,
deve ser
efetivamente
vislumbrada
par
a permitir a modificação da
decisão ora guerreada
.

Reforce-se que
no caso dos autos não há informação contundente sobre o exercício da posse sobre o bem,
pela recorrente,
ainda que de forma indireta,
a exemplo,
dentre outros, como
se constata
em casos tais,
quando inserido na relação jurídica a título de
locador do imóvel como se proprietário fosse ou
ainda,
embora exista a vedação à exceção de domínio em ações possessórias, por
eventual
demonstração de ser proprietário

do bem objeto do litígio
,
o que
ainda
não se constata
pela
documentação contida nos autos
até o momento
.

Depreende-se da
notificação enviada pelo proprietário do bem
à recorrente, apenas o aviso de
movimentação dos móveis que guarneciam o apartamento e
o compromisso de
reembolso,
à recorrente,
de valores pagos a título de financiamento
do imóvel,
o que decerto não revela o exercício da posse sobre o bem
.

A
lém desses, os demais documentos, referindo-me agora às
transferências bancárias realizadas pela recorrente ao seu filho,
supostamente para custeio das despesas do imóvel,
também não sustentam o alegado, na medida em que não mencionam a que título foram efetivadas, tampouco
se vinculam a eventual condição ou permissão de posse sobre o bem.

D
iga-se, apesar de ter exercido a posse indireta pela procuração que lhe fora outorgada, os poderes foram retomados pelo proprietário por meio da revogação do instrumento,
e não há evidências de que àquele tempo, estivesse exercendo a posse direta do bem, de algum modo a caracterizar o esbulho alegado.

Com efeito, ausentes
os elementos necessários para a concessão da

medida
pleiteada
ou indício de prova que demonstre
o
direito pleiteado
pela requerente, mantém-se a decisão
recorrida por seus termos
.

Em conclusão,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.